Tribunal: TJSP
Processo: 2030298-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o contrário. No

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM O DESFRUTE DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova que evidenciem o contrário. No caso, há elementos suficientes para formar a convicção de que a parte desfruta de condições financeiras suficientes, não fazendo jus ao desfrute do benefício.

COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO A COMPELIR AS DEMANDADAS AO IMEDIATO FATURAMENTO DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA AUTORA. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não tendo ocorrido qualquer apreciação a respeito da medida liminar na decisão agravada, não encontra sentido a apreciação do tema ora suscitado, que não diz respeito ao âmbito de devolutividade do agravo. Ausente está, portanto, o interesse recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030298-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA DOLORES
MARTI TRAVER, são agravados ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e RENAULT
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030298-43.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44807 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030298-43.2020.8.26.0000
Comarca:SANTOS 5a Vara Cível
Juiz: José Wilson Gonçalves
Agravante: Maria Dolores Marti Traver
Agravados: Estoril Distribuidora de Veículos Ltda e Renault do Brasil S/A
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
NECESSIDADE
QUE
DECORRE
DE
SIMPLES
DECLARAÇÃO DA PARTE. ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA ALCANÇAR CONCLUSÃO DIVERSA. PARTE QUE
EVIDENCIA CONDIÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS
COM
O
DESFRUTE
DO
BENEFÍCIO.
AGRAVO
IMPROVIDO. A declaração de miserabilidade gera presunção
relativa, deixando de prevalecer diante de elementos de prova
que evidenciem o contrário. No caso, há elementos suficientes
para formar a convicção de que a parte desfruta de condições
financeiras suficientes, não fazendo jus ao desfrute do benefício.
COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. VEÍCULO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
TUTELA
ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO A COMPELIR AS
DEMANDADAS
AO
IMEDIATO
FATURAMENTO
DO
VEÍCULO ADQUIRIDO PELA AUTORA. MATÉRIA NÃO
ABORDADA
NA
DECISÃO
AGRAVADA.
FALTA
DE
INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO, NESSA PARTE. Não tendo ocorrido qualquer
apreciação a respeito da medida liminar na decisão agravada,
não encontra sentido a apreciação do tema ora suscitado, que
não diz respeito ao âmbito de devolutividade do agravo. Ausente
está, portanto, o interesse recursal.
Voto no 44.807
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por MARIA DOLORES MARTI TRAVER, com o objetivo de alcançar a
reforma de decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030298-43.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44807 - 3 -
indenização por danos morais proposta em face de ESTORIL
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e RENAULT DO BRASIL S/A.
Aduz a agravante que não tem condições financeiras para
arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio,
presumindo-se pobre até prova em contrário. Além disso, pretende a
concessão de tutela antecipada para que as rés sejam compelidas a
realizar o imediato faturamento do veículo adquirido.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, a autora é beneficiária
da isenção de ICMS e IPI para aquisição de veículo. Para obter esse
benefício, faz-se necessária a obediência a determinados procedimentos
junto à Receita Federal, com apresentação de laudos médicos, indicação da
marca do veículo e o estabelecimento onde o bem será adquirido. Essa
autorização da Fazenda demora aproximadamente sessenta dias para ser
deferida, e após, com a documentação em mãos, o beneficiário respectivo
se dirige ao estabelecimento indicado, que realiza o faturamento da nota,
com entrega em dez dias. Após ampla pesquisa, optou por adquirir das rés
o veículo Captur Life PCD, versão Life 1.6 CVT, Vermelho, da Marca
Renault. Foi-lhe informado que, após a entrega da documentação, o
automóvel seria faturado em trinta dias. Ocorre que a documentação foi
entregue na concessionária ré em 28 de novembro de 2.019, mas até a
presente data não recebeu o veículo. Esse atraso lhe causou enormes
transtornos, por se tratar de pessoa idosa com a saúde debilitada, necessita
do veículo para se locomover para o seu trabalho, lazer e médicos. Está a
depender de transporte público precário, o que afeta diretamente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030298-43.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44807 - 4 -
saúde, além do que sofreu prejuízo com a impossibilidade de passar as
férias com seus netos. Por essa razão, pretende sejam as rés compelidas a
realizar o faturamento do veículo adquirido e condenadas ao pagamento de
indenização por danos morais.
Pleiteou a concessão de tutela antecipada para que as
demandadas sejam compelidas a realizar o imediato faturamento do veículo
adquirido.
Seguiu-se a decisão que indeferiu a gratuidade judicial (fls.
104). O presente recurso objetiva a reforma dessa decisão e o deferimento
da medida liminar.
No tocante ao benefício da assistência judiciária, que tem
fundamento no princípio constitucional que assegura a todos o acesso à
atuação jurisdicional, há de ser deferido diante da constatação de que a
parte não tem condições financeiras de atender aos gastos do processo.
É certo, ainda, que, em favor dela, existe uma presunção,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas é
meramente relativa, devendo ceder às evidências em sentido contrário,
constantes dos autos. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que ao juiz, de
pronto, diante dos elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030298-43.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44807 - 5 -
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira.” 1
No caso em exame, o Juízo indeferiu o benefício sob o
argumento de que a autora é professora, reside em bairro de classe média
da cidade, possui bens e aplicações financeiras e constituiu advogado para
atuar em sua defesa (fl. 104).
Argumenta a agravante que a soma de seus rendimentos
atinge o montante de R$ 7.451,84, que não é suficiente para cobrir as suas
despesas (fl. 06).
De fato, a contratação de advogado particular não é
suficiente para determinar qualquer conclusão, até porque o patrocínio pode
ocorrer sem o dispêndio de qualquer valor pela parte, orientação que há
tempos é acolhida pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. O
assunto já se encontra superado pela disposição contida no artigo 99, § 2o,
do Código de Processo Civil de 2015:
“A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Entretanto, em que pese a argumentação desenvolvida pela
recorrente, bem se percebe que ela aufere um rendimento mensal superior
1 - "Instituições de direito processual civil", v. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030298-43.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44807 - 6 -
a sete salários mínimos, a evidenciar que desfruta de condições financeiras
perfeitamente razoáveis, bem superiores ao padrão médio da população
brasileira, o que desautoriza reconhecer a existência de uma situação de
hipossuficiência para justificar o desfrute do benefício. A base probatória
existente, enfim, faz esmorecer a presunção, de modo que não comporta
acolhimento o inconformismo, nessa parte.
Por outro lado, impõe-se ressalvar que não consta do ato
decisório qualquer abordagem a respeito da medida liminar, de modo que
não se encontra inserida no âmbito de devolutividade do recurso.
Assim, nesse ponto falta interesse recursal à agravante, não
comportando conhecimento o agravo.
3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso,
negando-lhe provimento na parte conhecida.
ANTONIO RIGOLIN
Relator